Tribunal: TJES
Processo: 0025494-98.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025494-98.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY SALOMAO DASILIO e outros

APELADO: CONSTRUTORA CANAL LTDA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL E DE PREMISSA FÁTICA – VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECURSO PROVIDO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Caracterizado o erro material no montante utilizado como base para a redução do dano moral fixado na apelação, deve ser sanado o vício.

3. Recurso provido com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CONSTRUTORA CANAL LTDA
em face do v. Acórdão de id. 7286766, que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos face do Acórdão id. 6024881, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por
WESLEY SALOMÃO DASÍLIO
, ora Embargado.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais de id. 7644968, que houve erro material quanto à redução dos danos morais fixados, posto que “no acórdão de apelação já teria sido fixado danos morais no

importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e não de R$ 8.000,00 (oito mil

reais), como se faz consignar no decisum supramencionado”.

Assevera,
in verbis: “(i) no julgamento da apelação fixou-se danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); (ii) no primeiro acórdão de embargos de declaração constatou-se a existência de erro material e reconheceu a necessidade de redução dos danos morais; e

(iii) houve a fixação, novamente, de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Assim, deve o vício apontado ser sanado, de modo a se corrigir o erro material e reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais”.

O Embargado apresentou contrarrazões no id. 8094193, pela rejeição dos embargos.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 04 de julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0025494-98.2016.8.08.0035

EMBARGANTE: CONSTRUTORA CANAL LTDA

EMBARGADO: WESLEY SALOMAO DASILIO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CONSTRUTORA CANAL LTDA
em face do v. Acórdão de id. 7286766, que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos face do Acórdão id. 6024881, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por
WESLEY SALOMÃO DASÍLIO
, ora Embargado.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais de id. 7644968, que houve erro material quanto à redução dos danos morais fixados, posto que “
no acórdão de apelação já teria sido fixado danos morais no

importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e não de R$ 8.000,00 (oito mil

reais), como se faz consignar no decisum supramencionado
”.

Assevera,
in verbis
:
“(i) no julgamento da apelação fixou-se danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); (ii) no primeiro acórdão de embargos de declaração constatou-se a existência de erro material e reconheceu a necessidade de redução dos danos morais; e

(iii) houve a fixação, novamente, de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Assim, deve o vício apontado ser sanado, de modo a se corrigir o erro material e reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais”.

O Embargado apresentou contrarrazões no id. 8094193, pela rejeição dos embargos.

Insta ressaltar que os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando no decurso processual um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1022 do Código de Processo Civil, bem como não se admite rediscussão de mérito em sede de aclaratórios.

Consta do voto condutor do Acórdão (id. 7286766) que acolheu parcialmente os Embargos Declaratórios:

[...] Com efeito, restou consignado no v. acórdão embargado a seguinte premissa fática:

“O contrato firmado entre as partes dispõe, expressamente, que a data prevista para a entrega do imóvel seria em ‘abril de 2015’ (fls. 35), tendo sido o referido imóvel entregue apenas na data de 06.01.2016 (fls. 48).

Neste contexto, contabilizado o prazo de tolerância, conclui-se que o imóvel deveria ter sido entregue até o mês de setembro de 2015, o que, contudo, não ocorreu, razão pela qual resta evidenciado o atraso da Ré de aproximadamente quatro meses.”

Todavia, o prazo de quatro meses de atraso firmado no acórdão hostilizado decorre de um erro material, que deve ser sanado.

Com efeito, a entrega prevista no contrato era para o mês de abril de 2015 (isto é, até 30 de abril de 2015), todavia, somando-se o prazo de tolerância (180 dias), dilata-se o termo final para o mês de outubro de 2015 (e não setembro de 2015).

Assim,
o termo final de entrega previsto no v. acórdão, qual seja, setembro de 2015, consubstancia premissa equivocada decorrente de um erro material, sendo correto o mês de outubro de 2015 (isto é, o dia 27 de outubro de 2015).

Nesse contexto, o atraso na entrega do imóvel
não foi de “aproximadamente quatro meses”
, tal como constou no v. acórdão embargado, mas, sim,
de pouco mais de dois meses
.

Sanado o erro material e de premissa assinalado,
deve-se, por consequência lógica, redimensionar o valor da indenização fixada a título de dano moral.

Isso porque o atraso na entrega do imóvel por “prazo superior a 4 (quatro) meses” restou expressamente considerado na fixação do quantum indenizatório.

À vista dessa circunstância,
e considerando que a indenização por dano moral restou fixada em oito mil reais, entendo por reduzi-la (a indenização) para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
adequando-a à extensão do dano experimentado
.

Por sua vez, ao julgar o recurso de Apelação, esta Colenda Câmara consignou expressamente que “
observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que
o valor da indenização deve ser fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida
” (id. 6024881).

Com efeito, resta evidente o erro material e de premissa fática constante no
decisum
impugnado, eis que, ao identificar o equívoco no termo final para a entrega do imóvel, e reconhecendo que o atraso foi de pouco mais de dois meses, e não de aproximadamente quatro meses, como havia decidido anteriormente, reduziu o montante fixado à título de danos morais pela “metade do dobro”, resultando na idêntica quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante desta circunstância, e utilizando-me do critério anteriormente adotado por este Órgão Colegiado, que reduziu os danos morais pela metade – e não impugnado pelas partes –, fixo o montante indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou parcial provimento, para sanar o erro material/premissa apontado e, atribuindo-lhe efeitos infringentes, reduzir a indenização por dano moral de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos da fundamentação
supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22/7/2024 a 26/7/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal Des. Janete Vargas Simões